Tribunal: TJES
Processo: 5008598-87.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008598-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDIMAR AGOSTINI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
8598
-
87
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIMAR AGOSTINI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Edimar Agostini

em face de

d
ecisão
proferida pel
o
Ju
í
z
o
de Direito da
2
ª

Vara
Criminal de
São Mateus
nos autos tombados sob o nº 2000143-43.2022.8.08.0047
, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa
.

S
ustent
a o recorrente
que:
I)
o cárcere não
lhe
é recomendado,
p
or ser portador de moléstia grave,
qual seja,

a
hemofilia

A;
II) por
medida de segurança de saúde e preservação da sua vida, se faz necessária autorização para que cumpra a pena em regime domiciliar, já que o estabelecimento prisional onde está custodiado presta somente atendimento ambulatorial, enquanto
seu estado clínico é de alta complexidade,
necessitando
de
acompanhamento sistemático com especialista
s
em Hematologista,
porquanto queixa-se
constantemente de dores pelo corpo, devido às lesões internas
;
III) ficou mais de dois meses sem tomar a medicação
imprescindível
à moléstia e encontra-se recluso em uma cela com número de presos que supera sua capacidade, dormindo
e
m colchão inapropriado; IV) possui endereço fixo, trabalha com artesanato e foi condenado pela prática de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, fazendo jus à prisão domiciliar.

Contrarrazões
do Ministério Público,
pelo
des
provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
em todos os seus termos
.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça,
opinando pelo conhecimento
e improvimento
do recurso

(ID 3572842).

Pois bem.

Como cediço, é dever do Estado prestar assistência ao encarcerado, zelando pela sua integridade física e moral, segundo preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

No caso, conforme relatado, a defesa insurge-se quanto a decisão que

indeferiu o pedido de conversão do regime fechado para o regime de prisão domiciliar formulado pelo agravante
,
por
estar acometido por doença grave –
Hemofilia A.

No entanto, compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a
mencionada decisão. Explico.

O art. 117 da Lei de Execuções Penais elenca taxativamente as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, senão vejamos:

“
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Dessa forma
, em um primeiro momento, verifica-se que, de acordo com a Lei de Execuções Penais, o agravante não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, uma vez que está cumprindo pena no regime fechado.

No entanto, não se desconhece a jurisprudência pátria, que tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado ou semiaberto,
em situações excepcionalíssimas
, como nos casos de portadores de doenças graves, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre a pena.

E,
na hipótese em julgamento,
a excepcionalidade da medida não foi devidamente comprovada, já que não há documentação que comprove a
necessidade de cuidados especiais que não possam ser dispensados na unidade prisional em que o reeducando se encontra recolhido.

Inclusive, o relatório de saúde elaborado pela unidade prisional em 22/07/2022 referente ao agravante (Evento 22.1) dá conta de que pouco mais de um mês após ser custodiado “
No dia 05/07/2022, o paciente foi encaminhado em consulta no Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos em Vitória, e foi acompanhado pela equipe multiprofissional (fisioterapeuta, psicóloga, farmacêutica, enfermeira, dentista e assistente social) fazendo tratamento com reposição
de Fator de Coagulação de forma profit
á
lica através do Sistema Único de Saúde.”

Consta que foram realizados exames laboratoriais
e
que o
agravante
retornou à unidade prisional com receituário para medicação de profilaxia em caso de dor ou trauma, que será resgatado no Hemoes em São Mateus,
já tendo a unidade prisional efetuado contato com o filho do reeducando para que providenciasse a documentação necessária, a fim de viabilizar a continuidade do tratamento.

Por oportuno, colaciono, excerto do parecer Ministerial, no sentido de que:

“
Ademais, da análise do diário de infusão do agravante juntado no evento 47.3 dos autos da execução SEEU nº 2000143-43.2022.8.08.0047 se extrai que o último registro de consulta com a médica especialista Alessandra ocorreu no dia 04 de junho de 2020, o que demonstra que, mesmo quando estava em liberdade, o agravante não realizava acompanhamento contínuo com a médica especialista em hematologia.

(...)

Com relação à medicação específica, verifica-se, após o cumprimento de todos os protocolos exigidos pelo SUS, foi ela disponibilizada ao agravante, conforme informação prestada pela farmácia da Penitenciária Regional de São Mateus/ES, acostada no evento 38.1 dos autos SEEU.

E mais, atento aos reclames do agravante, na decisão agravada o juízo
a quo
determinou que a equipe de saúde da unidade prisional procedesse a monitoração constante do reeducando e, caso houvesse mudança no seu quadro de saúde, fosse comunicada ao juízo de forma ágil, devendo a unidade se atentar, ainda, quanto às condições do alojamento do agravante, em especial seu local de repouso.

Observa-se, portanto, que a doença que acomete o agravante não o impede de ter uma vida regular na unidade prisional, encontrando-se ele em bom estado de saúde, recebendo o tratamento médico necessário e adequado no estabelecimento prisional, não se vislumbrando, pois, a necessidade de ser autorizado o cumprimento da pena em regime domiciliar.”

Conclui-se, dessa maneira,
que o
suporte
necessário à preservação da saúde do agravante vem sendo devidamente fornecido,
não havendo evidências quanto a impossibilidade do requerente continuar o tratamento dentro do sistema carcerário, local onde os apenados possuem assistência hospitalar, seja ambulatorial ou através da rede pública de saúde (SUS).

Ao julgar casos semelhantes, o c. STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que não é possível a concessão da prisão domiciliar humanitária quando não restar comprovada nos autos a impossibilidade de assistência médica adequada por parte do estabelecimento prisional, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto. Na hipótese, o recorrente, atualmente com 38 anos de idade, iniciou, em 2/8/2016, o cumprimento da pena de 21 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática de diversos delitos de estupro de vulnerável (art. 217-A c.c. o art.226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal). Portanto, não está em regime aberto, não preenchendo, assim, o requisito objetivo.
A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.
A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 2. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 157.864/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022)

E, deste E. TJES, temos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME FECHADO - PRISÃO DOMICILIAR IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. 2.
In casu
, a excepcionalidade da medida não foi justificada, uma vez que a agravante encontra-se cumprindo pena no regime fechado e, de acordo com a documentação constante dos autos, está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar. Precedentes.
STJ. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056865, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. 2.

In casu
, a excepcionalidade da medida não foi devidamente comprovada, já que não consta documentação idônea que comprove a precariedade do estado de saúde do apenado, bem como a necessidade de cuidados especiais que não possam ser dispensados na unidade prisional em que o reeducando se encontra recolhido
.
Ademais, numa oportunidade anterior, em que lhe foi concedido o benefício da prisão domiciliar sob os mesmos argumentos (ser portador de câncer de próstata), o apenado deixou de cumprir as condições impostas ao regime domiciliar por longos 06 anos, sendo recapturado somente em 23/03/2020, quando finalmente deu início ao cumprimento da pena que lhe foi irrogada. 3. Além disso, sabe-se que a Secretaria de Estado da Saúde tem adotado as providências cabíveis para evitar a disseminação da COVID 19 entre a população carcerária estadual. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200054169, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Em atenção ao exposto, verifica-se que o reeducando não preenche os requisitos trazidos na Lei ou na jurisprudência para a concessão do benefício da prisão domiciliar, uma vez que está cumprindo pena em regime fechado e recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional.

Assim, constata-se que a decisão ora atacada foi devidamente fundamentada, tendo o ilustre magistrado analisado as circunstâncias fáticas e indeferido o pedido de prisão domiciliar de forma acertada.

Dito isto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se em todos os termos a decisão ora agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDENADO EM REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

N
ão se desconhece a jurisprudência pátria, que tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como nos casos de portadores de doenças graves, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre a pena.

2.
N
a hipótese em julgamento,
a excepcionalidade da medida não foi devidamente comprovada, já que não há documentação que comprove a
necessidade de cuidados especiais que não possam ser dispensados na unidade prisional em que o reeducando se encontra recolhido.

3.
O

suporte
necessário à preservação da saúde do agravante vem sendo devidamente fornecido, não
havendo evidências quanto
a impossibilidade d
o requerente
continuar o tratamento dentro do sistema carcerário, local onde os apenados possuem
assistência
hospitalar, seja ambulatorial ou
através da
rede pública de saúde (SUS).

4.
V
erifica-se que
o
reeducand
o
não preenche os requisitos trazidos na Lei ou na jurisprudência para a concessão do benefício da prisão domiciliar, uma vez que está cumprindo pena
em
regime fechado e recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional.

5
. Recurso conhecido e improvido.

Vitória-ES, 01 de março de 2023.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.